Tribunal: TJDFT
Processo: 0736350-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO VOLVIDA À PERCEPÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL (EOAB, ART. 25; CC, ART. 206, §5o, II). DEVEDOR. INTIMAÇÃO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INÉRCIA. BENS PENHORÁVEIS. LOCALIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DO TRÂNSITO DO EXECUTIVO. PROCEDIMENTO LEGALMENTE ORDENADO (CPC, ART. 921, III, e §§). ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. PROSSEGUIMENTO REGULAR DO ITINERÁRIO PROCEDIMENTAL. INÍCIO DE FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. INÉRCIA DO CREDOR. INOCORRÊNCIA. PENHORA SUBSISTENTE. ATO EXECUTÓRIO POSITIVO. INIBIÇÃO DO FLUXO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TRANSCURSO DO PRAZO E RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DEVEDOR. INTIMAÇÃO. CONSUMAÇÃO. PENHORA. PESQUISA DE BENS. INSTRUMENTAL ELETRÔNICO. DEFERIMENTO. DILIGÊNCIAS INEFICAZES. NOVA INTERSEÇÃO JUDICIAL. POSTULAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN DO ESTADO DE RONDÔNIA. AVERIGUAÇÃO DE ANDAMENTO DE DILIGÊNCIA DEFERIDA PELO JUÍZO DO EXECUTIVO HÁ MAIS DE UM TRIÊNIO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO GESTOR DO CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. DILIGÊNCIA. DESVIRTUAMENTO DA FUNCIONALIDADE DO CADASTRO OFICIAL. DEFERIMENTO. INVIABILIDADE. DILIGÊNCIAS REALIZADAS PELA PARTE EXEQUENTE. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INÉRCIA. SUPRIMENTO PELO JUDICIÁRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A subsistência de penhora perfectibilizada sobre eventual crédito a ser assegurado ao executado no bojo de execução que promove, assim como do desfecho negativo dos embargos de terceiro aviados pela esposa do executado quanto ao imóvel sobre o qual incidira penhora, implicando a subsistência de atos executivos positivos, obsta a deflagração da contagem do lapso prescricional correspondente à pretensão executiva, pois a simples subsistência da constrição interrompe e, na sequência, suspende o fluxo do interregno, notadamente porque, aperfeiçoada a penhora, a suspensão do curso do executivo decorre da necessidade de se aguardar o resultado da ação que poderá irradiar ativo expropriável da titularidade do obrigado, obstando a apreensão de situação de frustração da pretensão executória ou inércia do credor.
2. Conquanto o ordenamento jurídico admita a adoção de medidas atípicas no processo de execução ou na fase satisfativa do título executivo judicial e enseje a participação ativa do juiz visando o impulso processual no tocante aos atos impassíveis de serem realizados sem essa interseção, a expedição de ofício a órgão público como forma de ser viabilizada a aferição do resultado de diligência deferida, há mais de um triênio, pelo Juízo do executivo sobre veículo de titularidade do executado é impassível de deferimento quando a parte fia-se na interseção judicial para alcançar seu intento sem realizar as medidas que estão diretamente ao seu alcance.
3. O juiz, como condutor do processo, deve participar proativamente do curso processual de molde a viabilizar a realização do visado com o processo, pois encerra simples instrumento para ultimação do direito material, não se legitimando, contudo, que, no ambiente de pretensão executória, a parte credora, abdicando dos deveres que também lhe estão afetados, permaneça inerte quanto à ultimação das diligências que são passíveis de serem realizadas sem a interseção judicial, assumindo a postura de demandar sucessivas diligências ao juiz do executivo sem a comprovação de que exaurira aquelas que pode ultimar diretamente.
4. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED foi criado como registro permanente de admissões e dispensa de empregados, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), destinando-se a orientar a administração pública na formulação de políticas públicas e os agentes econômicos sobre a situação de emprego do país, não estando vocacionado nem podendo ser manejado como forma de pesquisa e aferição se o executado em ambiente judicial encontra-se laborando sob vínculo empregatício com o viso de ser, segundo pretendido, viabilizada eventual penhora do que aufere.
5. Agravo conhecido e parcialmente provido. Maioria. Julgamento realizado na forma do artigo 942 do Código de Processo Civil, com quórum qualificado.